Tribunal: CARF
Processo: 10218.720291/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
FATO GERADOR. SUJEITO PASSIVO.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano, sendo contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, facultado ao Fisco exigir referido tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles.
REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
Somente quando comprovada a existência do erro de fato nos termos da legislação aplicável à respectiva matéria, acata-se pedido para retificar, de ofício, as informações declaradas em Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO. LAUDO TÉCNICO. NECESSIDADE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). TEMPESTIVIDADE. OBRIGATORIEDADE.
O benefício de redução da base de cálculo do ITR em face da APP está condicionado à sua efetiva comprovação por meio de laudo técnico, bem como à apresentação tempestiva do ADA.
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). ISENÇÃO. AVERBAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No 122. APLICÁVEL.
O benefício de redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva do ADA.
PAF. BENEFÍCIO FISCAL. OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720291/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.141 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
RICARDO CÉLIO CHAGAS BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
FATO GERADOR. SUJEITO PASSIVO.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano, sendo contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor
a qualquer título, facultado ao Fisco exigir referido tributo, sem benefício de
ordem, de qualquer deles.
REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
Somente quando comprovada a existência do erro de fato nos termos da
legislação aplicável à respectiva matéria, acata-se pedido para retificar, de
ofício, as informações declaradas em Declaração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (DITR).
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
LAUDO
TÉCNICO.
NECESSIDADE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
TEMPESTIVIDADE.
OBRIGATORIEDADE.
O benefício de redução da base de cálculo do ITR em face da APP está
condicionado à sua efetiva comprovação por meio de laudo técnico, bem como
à apresentação tempestiva do ADA.
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). ISENÇÃO. AVERBAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No 122.
APLICÁVEL.
O benefício de redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva do ADA.
PAF. BENEFÍCIO FISCAL. OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
INTERPRETAÇÃO LITERAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720291/2007-49
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo-se a Área de Reserva Legal (ARL) de
1.944,2 ha, averbada na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador do Imposto
Sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante notificação de lançamento.
Notificação de Lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 03-062.176 - proferido pela 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (e-fls. 97 a 115), transcritos
a seguir:
Por meio da Notificação de Lançamento no 02103/00257/2007 de fls. 02/05, emitida,
em 15.10.2007, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$26.433,32, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2004, acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Arapari”,
cadastrado na RFB sob o no 3.777.114-0, com área declarada de 2.430,0 ha, localizado
no Município de Itupiranga/PA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2004 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 02103/00039/2007 de fls. 08/09,
para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1o - cópia do Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido ao IBAMA;
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

2o - Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área de
preservação permanente de que trata o art. 2o da Lei no 4.771/1965,
acompanhado de ART registrada no CREA, identificando o imóvel rural através
de memorial descritivo de acordo com o art. 9o do Decreto no 4.449/2002;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art.
3o da Lei no 4.771/1965, acompanhado do ato do poder público que assim a
declarou;
Por não ter recebido nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes da DITR/2004, a fiscalização resolveu glosar a área de
preservação permanente de 2.350,0 ha, com consequente aumento da área
tributável/aproveitável, com redução do Grau de Utilização (GU) de 100,0% para 3,3%
e aumento do VTN tributável e da alíquota aplicada de 0,30% para 8,60% e disto
resultando imposto suplementar de R$12.000,42, conforme demonstrado às fls. 04.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 03 e 05.
Da Impugnação
[...]
Em 04.06.2008, o contribuinte solicita cópia dos autos do Processo, às fls. 26/29 e, em
10.06.2008, às fls. 32, ingressou o contribuinte com sua impugnação de fls. 32, instruída
com os documentos de fls. 36/36, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
[...]
Em 21.08.2008, às fls. 39, o contribuinte apresentou impugnação complementar de fls.
39/41, instruída com os documentos de fls. 42/49, alegando e solicitando o seguinte, em
síntese:
[...]
- requer, também, uma vez deferido o pleito anterior, que sejam analisadas as
justificativas adiante articuladas:
a) Nas DITR dos exercícios de 2003 a 2007 houve um equívoco entre o conceito
de área de preservação permanente e área de reserva legal;
b) o imóvel possui uma área de reserva legal não inferior a 80% da sua área total,
ou seja, 1.944,0 ha e essa reserva está registrada em Cartório, como atesta o
documento anexo;
c) o IBAMA não disponibiliza a confecção de ADA de exercícios anteriores, por
isso apresenta o ADA referente ao exercício 2008 e esse documento esclarece a
situação do imóvel, quanto ao uso e destinação de suas áreas;
d) o terceiro documento solicitado (Certidão) não se enquadra na situação do
imóvel;
e) já os outros documentos solicitados (Laudos), são impossíveis de obter no
momento, tendo em vista que 80% de todo o imóvel está invadido desde 2004 e
em face da grande tensão na área é inviável o acesso de técnicos e engenheiros
para executar o trabalho detalhado;
f) cabe enfatizar que na DITR/2006, ao proprietário atualizou o seu endereço, no
entanto, jamais recebeu qualquer expediente solicitando a documentação
relacionada no Termo de Intimação;
g) esclarece que estão sendo providenciadas as DITR retificadoras dos exercícios
de 2006 e 2007.
- requer, por fim, que a partir da análise das justificativas e documentos ora
apresentados, seja extinto o Processo e cancelada a Cobrança objeto da Carta datada de
25.06.2008;
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

- propugna pela produção de provas, em todas as modalidades permitidas por lei, sem
exclusão de qualquer delas, especialmente testemunhal, além de perícias, inspeções,
vistorias, etc.
[...]
Em resposta ao citado Despacho, a DRF/Marabá emitiu a Informação Processual de fls.
76, na qual comunica que não foi encontrada nos sistemas de controle da
DRF/Marabá/PA a cópia do Aviso de Recebimento referente a Carta Cobrança s/no de
Maio/2008, bem como algum dado da data de sua postagem nos Correios, procedendo a
Notificação ao contribuinte dessa Informação Processual e concedendo o prazo de 30
dias para manifestação do contribuinte.
O contribuinte foi cientificado, em 17.05.2014, conforme Aviso de Recebimento de fls.
78.
Em resposta apresentou a correspondência, em 04.06.2014, às fls. 80/89, alegando e
solicitando o seguinte, em síntese:
- alega que as impugnações foram apresentadas tempestivamente, tendo em vista
que ao ser notificado no domicílio indicado na RFB, ofereceu, dentro do prazo,
manifestações nos procedimentos administrativos;
- reitera que devem ser anulados os lançamento de ITR dos exercícios
2003/2004/2005, pois o imóvel encontrava-se e encontra-se invadido por
famílias sem-terras e o proprietário não pode ser compelido a paga o ITR;
- esclarece que o imóvel foi invadido em 2000 por sem-terras, tendo o
proprietário buscado reaver a posse do bem, ingressando com ação de
reintegração de posse;
- informa que em 2003 foi concedida a ordem de reintegração de posse e
cumprida a determinação judicial pela Polícia Militar, quando ocorreram
diversos confrontos;
- informa, ainda, que, não obstante a determinação judicial de reintegração de
posse, alguns dias depois as famílias sem-terras voltaram a invadir o imóvel e lá
se fixaram até os dias atuais, ocorrendo, assim, a privação antecipada da posse e
o esvaziamento dos elementos da propriedade sem o devido processo de
desapropriação;
- comunica que hoje, doze anos após a primeira reintegração, ainda, tramita na
Vara Agrária de Marabá (Processo no 0005669-47.2007.814.0028) a Ação de
Reintegração de Posse movida por ele;
- discorre sobre o conceito de propriedade, apresentando legislação e doutrina,
para reiterar que teve seu imóvel invadido, sendo evidente que não pode usá-lo,
fruí-lo e dispô-lo, enfim, não pode tirar proveito de um bem que lhe pertence,
deixando sua propriedade de ser plena em razão da conduta de terceiros, que
violaram e, continuam violando, o seu direito;
- diz que, perante a lei tributária, apresenta-se o proprietário e o posseiro, aquele
desprovido ilegalmente da sua propriedade e sem a faculdade conferida pela
legislação civil para o seu proveito, este gozando e dispondo do imóvel invadido
com firme intenção de tê-lo para si definitivamente e dessa forma, o próprio
Estado, omisso na salvaguarda do seu direito de propriedade, não pode utilizar a
aparência desse direito, ou resquício que dele restou, para cobrar tributos, que
pressupõem a sua incolumidade e existência nos planos jurídico (forma) e fático
(material), sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e boa-fé objetiva;
- conclui sobre o tema que não é razoável que a Fazenda Pública queira exigir
dele o pagamento do ITR e transcreve Ementas de Decisões do STJ e de
Tribunais Federais para referendar seus argumentos;
- entende não ser razoável exigir do proprietário o pagamento do ITR quando ele
não tem a possibilidade de usar, gozar e dispor da propriedade, assim, não pode
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

ser compelido a pagar o tributo, quando terceiros aproveitam de sua propriedade,
ou seja, ele pagaria o tributo para os invasores usarem, gozarem e disporem do
bem, o que seria um absurdo;
- pelo o exposto, requer;
1. sejam consideradas tempestivas as manifestações apresentadas nos
Processos no 10218.720291/2007-49, no 10218.720342/2007-32 e no
10218.720247/2007-39;
2. seja recebida a presente manifestação como contestação;
3. seja julgado procedente o pedido para declarar a anulação do
lançamento do ITR referente aos exercícios de 2003, 2004 e 2005 a fim
de reconhecer que o proprietário não tem a obrigação tributária de pagar o
ITR;
- por fim, protesta por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente pericial e testemunhal.
(destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa segue transcrita (e-fls. 97 a 115):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2004
DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO DO
SUJEITO PASSIVO AOS AUTOS. DATA IMPUGNAÇÃO
Não comprovada a tentativa de intimação via postal, por envio da correspondência a
endereço desatualizado, ou por outro meio não cabe a ciência via Edital, em respeito aos
princípios da ampla defesa e do contraditório. Considera-se que o contribuinte tenha
sido cientificado do lançamento na data em que foi apresentada a impugnação.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação
tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco
exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentando apresentados na impugnação, cuja essência, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente lide (e-fls. 120 a 141):
1. Alega ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que referido imóvel foi
invadido no ano 2000, tendo a ordem de reintegração de posse concedida somente em novembro
de 2002, o que motivou a ocorrência de diversos confrontos.
2. Discorre acerca do contribuinte do ITR, manifestando que não detém sobre o
citado imóvel nenhuma das faculdades previstas em lei que o considerasse como tal.
3. Superada a questão da ilegitimidade passiva arguída, que sejam consideradas as
isenções atinentes às APP de 195,4 ha e ARL de 1.944,2 ha em face de revisão de ofício da
reportada DITR/2003, sustentata no princípio da verdade material e na documentação acostada
aos atos.
4. Não há condicionamento para o gozo da isenção referente às APP além da
apresentação da DITR, razão por que não procede a exigência de mencionadas área ser
informada em Ato Declaratório Ambiental (ADA).
5. A ARL de 1.944,2 foi avervada em 27/10/2003, antes do início da fiscalização.
6. Cita jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 13/8/2014
(e-fl. 118) e a peça recursal foi recebida em 10/9/2014 (e-fl. 120), dentro do prazo legal para
sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

Preliminares
Alegação de ilegitimidade passiva
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano, sendo contribuinte o
proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, facultado ao Fisco exigir
referido tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles.
Oportuno registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF facultam
o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da decisão recorrida, quando o recorrente
não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Tocante a isso, segundo documentação acostada aos autos o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir do voto
condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Da Legitimidade Passiva
Da análise das peças que compõem o presente processo, verifica-se que o lançamento de
ofício realizado pela Autoridade Fiscal, tendo como objeto o imóvel rural em epígrafe,
foi realizado com base em procedimento de fiscalização do Imposto Sobre a
Propriedade Territorial Rural, relativo à DITR/2004, apresentada em nome do
impugnante, o qual foi identificado como contribuinte do imposto.
Tem-se que, a partir do exercício de 1997, o ITR passou a ser apurado pelo próprio
contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei no 9.393/1996. Ou seja, ao ITR
atribuiu-se, a partir do exercício de 1997, a natureza de tributo lançado por
homologação, hipótese em que cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao
seu pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do artigo
150 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, que aprovou o Código Tributário
Nacional (CTN).
Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a ser
responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessa declaração, bem como
pelo crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização, em discussão neste
processo.
Entretanto, o autuado pretende retirar-se do pólo passivo da relação jurídico-tributária,
argumentando que o imóvel foi invadido, e continua invadido, por famílias sem-terras
desde o ano de 2000 e que, após ingressar com Ação Judicial, em 2003, foi concedida a
ordem de reintegração de posse e cumprida a determinação judicial pela Polícia Militar
e que, não obstante a determinação judicial de reintegração de posse, alguns dias depois
o imóvel voltou a ser invadido, ocorrendo, assim, a privação antecipada da posse e o
esvaziamento dos elementos da propriedade sem o devido processo de desapropriação.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

O impugnante argumenta, ainda, que não seria razoável exigir do proprietário o
pagamento do ITR quando ele não teria a possibilidade de usar, gozar e dispor da
propriedade, assim, não poderia ser compelido a pagar o tributo, quando terceiros
aproveitam de sua propriedade, ou seja, ele pagaria o tributo para os invasores usarem,
gozarem e disporem do bem, o que seria um absurdo.
Informa, também, o impugnante que doze anos após a primeira reintegração, ainda,
tramita na Vara Agrária de Marabá (Processo no 0005669-47.2007.814.0028) a Ação de
Reintegração de Posse movida por ele, às fls. 46/48.
No que diz respeito à existência de posseiros no imóvel, é preciso dizer que esse fato
não muda em nada a situação do contribuinte, que continua sendo sujeito passivo da
obrigação tributária, na condição de PROPRIETÁRIO dos referidos imóveis rurais à
época dos respectivos Fatos Geradores, nos termos dos artigos 29 e 31, da Lei no
5.172/66, Código Tributário Nacional (CTN).
O artigo 29 do CTN assim dispõe sobre o fato gerador do ITR:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do
Município. (grifo nosso)
Já os contribuintes do ITR estão elencados no artigo 31, verbis:
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. (grifo nosso)
Desses artigos conclui-se que o imposto é devido por qualquer das pessoas que se
prenda ao imóvel rural, em uma das modalidades elencadas. Por conseguinte, a Fazenda
Pública está autorizada a exigir o tributo de qualquer uma delas, quer se ache vinculada
ao imóvel rural como proprietário, como posseiro ou como simples detentor.
Verifica-se, assim, que a Lei seguiu a diretriz contida nos artigos 29 e 31 do CTN,
fixando as mesmas hipóteses para o fato gerador e elegendo os mesmos contribuintes,
sem fazer distinção entre o proprietário e o possuidor da terra, bem como não
estabeleceu ordem de preferência quanto à responsabilidade pelo pagamento do
imposto.
Portanto, ao contrário da posição defendida pelo requerente na referida ação judicial,
cabia ao mesmo comprovar nos autos, com documentação hábil e idônea, que à época
do fato gerador do imposto (1o.01.2004), não se enquadrava na condição de
Contribuinte, por não ser o legítimo proprietário do imóvel (NIRF no 3.777.114-0).
Caso o impugnante não tivesse relação pessoal e direta com a situação que constituiu o
fato gerador, na condição de contribuinte, nos termos do art. 121, inciso I, do CTN,
caberia a ele fazer prova de que os dados cadastrais da referida DITR não correspondem
a realidade dos fatos, o que não ocorreu no presente caso.
Assim, não comprovado que o contribuinte perdeu a propriedade do imóvel de NIRF no
3.777.114-0, não há como afastar, pelos documentos constantes dos autos, a
responsabilidade do contribuinte pelos ITR, relativo ao exercício de 2004, já que o
mesmo é o proprietário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2004 (1o.01.2004),
período objeto do presente processo, razão pela qual, inclusive, foi apresentada, em seu
nome, a DITR correspondente.
Ademais o impugnante veio apresentando suas DITR regularmente, inclusive, até o
exercício de 2013. Além disso, o cadastro do imóvel continua ATIVO no CAFIR, às fls.
96, e, consequentemente, produzindo todos seus efeitos, além de não constar, até a
presente data, qualquer pedido de alteração ou de cancelamento do mesmo, nos termos
da IN/RFB no 830/2008, que dispõe sobre esse Cadastro.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a exclusão do impugnante do
pólo passivo da obrigação tributária, como pleiteado. Além de o ônus da prova ser do
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

contribuinte, o lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do
conteúdo estrito dos dados apresentados na sua DITR/2004, como dito anteriormente.
Enfim, embora a posse do imóvel esteja sendo discutida judicialmente, bem como suas
terras possam estar ocupadas por terceiros, o requerente, ao entregar em seu nome a
declaração anual do ITR, se colocou na condição de Contribuinte desse imposto, por
considerar o legitimo proprietário do imóvel, conforme defendido por ele na citada ação
judicial.
Assim, tendo em vista os documentos constantes dos autos, não há dúvidas que o
impugnante é o sujeito passivo do ITR, por ser ele o proprietário do imóvel, fato esse
fartamente reconhecido pelo contribuinte em sua impugnação, havendo, portanto,
obrigação tributária correspondente.
Desta forma, não há como retirar o interessado do pólo passivo da obrigação tributária,
continuando o mesmo a figurar como responsável pelos créditos tributários exigido nos
autos.
Contextualização da autuação
Previamente à apreciação de mencionada contenda, trago a contextualização da
autuação, caracterizada pela discriminação das divergências verificadas entre as informações
declaradas na DITR e aquelas registradas no "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido"
(e-fl. 4), nestes termos:
Linha
Descrição
Declarado
(DITR)
Apurado
(NL/AI)
2
Área de Preservação Permanente - APP (ha)
2.350,0
0,0
3
Área de Utilização Limitada – ARL (ha)
0,0
0,0
Delimitação da lide
Consoante visto no relatório, já que o Sujeito Passivo não logrou êxito perante o
julgamento de origem, restou em litígio a improcedência do pedido da revisão de ofício das
áreas declaradas na reportada DITR, aí se considerando as APP e ARL de 195,4 ha e 1.944,2 ha
respectivamente.
Revisão de ofício
Embora mencionada pretensão somente tenha sido suscitada na fase impugnatória,
nos termos dos preceitos legais vigentes, há de se analisá-la sob a tutela do princípio da verdade
material, decorrente da legalidade tributária, fundamento basilar do Sistema Tributário Nacional.
Contudo, ressalta-se que o lançamento, regularmente impugnado, somente poderá ser alterado
quando comprovada a existência de evidente erro de fato. Este é o ditame visto no Código
Tributário Nacional (CTN), art. 145, inciso I, c/c art. 147, § 2o, verbis:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
[...]
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
[...]
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

Posta assim a questão, passo à análise da controvérsia suscitada.
A cronologia metodológica do trabalho
Dentro do espaço delimitado pela controvérsia instaurada, o escopo do presente
estudo está a compreender aquilo que efetivamente diz a norma tributária, como se passa o que
ali está dito e de que modo a situação fática a ela se subsume. Assim sendo, buscando facilitar a
compreensão dos fatos, a presente análise se desdobrará em 04 (quatro) eixos, cujas abordagens
se complementam nos respectivos tópicos, quais sejam:
1. APP - Exigência legal de apresentação tempestiva do ADA: Contextualização
do imóvel rural no ordenamento constitucional brasileiro; ITR - Aspectos constitucionais; ITR -
Aspectos legais: Hipóteses de incidência, bases de cálculo e contribuintes; Norma legal vigente:
Base de cálculo - VTN tributável e Isenções - exclusões da base de cálculo; Caracterização do
ADA; A natureza acessória da obrigação; A legalidade do estabelecimento de prazo para a
apresentação do ADA e a Cronologia referente ao prazo de apresentação do ADA.
2. ARL - aí, se discorrerá acerca de sua averbação, onde serão tratados os tópicos
referentes à exigência em si, como também ao prazo para sua efetivação, quais sejam: Área de
reserva legal – Exigência legal da averbação; ADA – Dispensa de apresentação e Prazo para
averbação da ARL;
3. Reflexos das isenções concedidas na apuração do tributo: Progressividade de
alíquota; Grau de utilização do imóvel rural – GU; Área aproveitável do imóvel rural e Área
efetivamente utilizada na atividade rural.
4. Abordagens fundamentando as inferências obtidas durante a presente análise: A
dispensa da prévia comprovação de área isenta; Princípio da estrita legalidade tributária;
Interpretação literal da legislação que concede isenção; A apresentação tempestiva do ADA; A
averbação da reserva legal no prazo estipulado pela legislação; Exercício de 2007 - prazo de
apresentação do ADA; Exercício de 2007 - prazo para averbação da ARL e A inexistente
vinculação jurisprudencial.
1. APP – APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DO ADA
Conforme se verá na sequência, citada isenção tributária está condicionada à
apresentação tempestiva do correspondente Ato Declaratório Ambiental (ADA). Assim sendo,
o enfrentamento da querela fica facilitado quando explorado o aspecto da extrafiscalidade do
ITR, o que se buscou privilegiar no presente estudo. Superada essa questão, passaremos à análise
propriamente do mencionado Imposto por meio da subsunção dos fatos apresentados nos autos
aos preceitos estabelecidos pela legislação que trata do assunto.
Contextualização do Imóvel Rural no Ordenamento Constitucional Brasileiro
A Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, buscou assegurar o necessário
equilíbrio entre a garantia individual da propriedade privada e sua função social como princípio
da ordem econômica. Assim entendido, a primeira se apresenta atrelada à segunda tanto no
capítulo dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos - art. 5o, XXII e XXIII - como naquele
dos Princípios Gerais da Atividade Econômica - art. 170, II e III - nestes termos:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, [...], à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXII - é garantido o direito de propriedade;
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
Art. 170. A ordem econômica, [...], conforme os ditames da justiça social, observados
os seguintes princípios:
[...]
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade.
Refinando o raciocínio, vê-se que a Carta Magna, pontual e especificamente, traz
estímulos especificamente voltados ao cumprimento da função social do imóvel rural, seja
estabelecendo os critérios de seu respectivo atingimento - art. 186, I e II - seja restringindo em si
o próprio direito fundamental de propriedade - arts. 184, caput, e 185, II e § único - in verbis:
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social [...];
Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:
[...]
II - a propriedade produtiva.
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará
normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social;
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;
Nessa perspectiva, sopesando os comandos constitucionais vistos nos arts. 186 e
184 acima, infere-se que, numa suposta relação hipotética, o primeiro pode se apresentar como
antecedente e o segundo como consequente, ou seja, em situação extremada, o descaso com a
função social do imóvel rural poderá implicar sua desapropriação por interesse social. Assim
entendido, é imprescindível a conciliação entre os interesses individuais decorrentes do direito de
propriedade e os coletivos advindos com a justa solidariedade social, razão por que, quanto a
isso, o comando constitucional sinaliza as potenciais hipóteses:
1. os legisladores deverão estimular referido equilíbrio, mediante normas
incentivadoras de condutas salutares tanto do ponto de vista individual quanto coletivo;
2. os governos deverão promover políticas públicas direcionadas a tais
finalidades;
3. os operadores do direito deverão orientar suas decisões com vistas ao
atendimento dos preceitos ora discorridos;
4. à sociedade organizada, sem desrespeitar a propriedade privada, deverá exigir o
cumprimento da função social da terra;
5. o proprietário individual do imóvel rural deverá conduzir seus propósitos
pessoais com apreço aos interesses da coletividade.
Descendo a pirâmide, passaremos a analisar o delineamento do aludido tributo -
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

ITR - Aspectos constitucionais
Trata-se de imposto de competência da União - CF, de 1988, art. 153, VI - de
função eminentemente extrafiscal, cujos contornos são desenhados para estimular o
cumprimento da função social do imóvel rural considerado, possibilitando benefícios à
sociedade, sem prejuízo do exercício do direito de propriedade pelo seu titular. Confirma-se:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
VI - propriedade territorial rural;
[...]
§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção
de propriedades improdutivas;
II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o
proprietário que não possua outro imóvel;
A citada progressividade fiscal se traduz em instrumento de intervenção na
propriedade privada com vistas a inibir a manutenção de imóvel rural improdutivo, em
atendimento à função social que a Constituição determinou fosse observada, conforme já se
transcreveu no tópico anterior (arts. 5o, XXIII, e 170, II). Ainda no mesmo sentido, na forma
também já vista precedentemente, o mandamento Constitucional, por um lado, declarou a
propriedade produtiva insuscetível de desapropriação para reforma agrária (art. 185, II); por
outro, delineou a função social que o imóvel há de cumprir, estabelecendo os critérios do
aproveitamento racional da terra, como também a utilização adequada dos recursos disponíveis e
a preservação do meio ambiente (art. 186, I e II).
Na mesma esteira do cumprimento da função social do imóvel rural, diretamente,
a Matriz Constitucional traz a imunidade do ITR atinente à pequena gleba rural quando
atendidas as circunstâncias ali delineadas (art. 153, § 4o, II). Não de modo diferente, embora
indiretamente, pode-se compreender que o cumprimento da função social do imóvel rural
também foi privilegiado, na medida em que a Carta sinaliza imunidade dos imóveis pertencentes
à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas, instituições de
educação e assistência social nos termos por ela estabelecidos (art. 150, VI, alíneas "a" e "c", §§
2o a 4o).
Por fim, a Carta Constitucional define que as normas gerais em matéria tributária
serão estabelecidas por meio de lei complementar, nos seguintes termos:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes; (grifo nosso)
ITR - Aspectos legais
Hipóteses de incidência, base de cálculo e contribuinte
No atendimento do comando constitucional acima transcrito (art. 146, III, alínea
"a"), dispondo sobre o aspecto material da incidência de referido Tributo, o Código Tributário
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

Nacional (CTN) - recepcionado com força de lei complementar pela CF, de 1988 - em seus arts.
29 a 31, definiu que o ITR tem por fato gerador a propriedade, o domínio útil, ou a posse de
imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município; por base de cálculo o seu
valor fundiário e como contribuinte o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a
qualquer título, nestes termos:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário;
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Norma legal vigente
Nessa esteira, em consonância com as disposições contidas nas normas gerais
transcritas acima, a Lei Federal no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, delimita os contornos do
fato gerador (art. 1o); do contribuinte (art. 4o) e da base de cálculo (arts. 8o) do reportado
Imposto, nestes termos:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
[...]
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado.
Base de cálculo - VTN tributável
Até então, relativamente à presente abordagem, adequado consignar que referida
Lei referenciou a base de cálculo do ITR a partir do preço de mercado da terra nua tributável
na data de ocorrência do respectivo fato gerador (VTNt), o que se dará em 1o de janeiro de cada
ano. Nessa perspectiva, orientando o estudo ao propósito que se pretende atingir, que é o
enfrentamento da lide em debate, é apropriado se discorrer acerca da apuração da dita base
tributável, conforme dispõe reportado mandamento legal, com a redação vigente à época do fato
gerador, nestes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente (APP) e de reserva legal (ARL)...[...]
b) de interesse ecológico (AIE) para. [...]
c) comprovadamente imprestáveis (ACI) para [...]
d) sob regime de servidão florestal (ARSF);
e) cobertas por florestas nativas (ACFN), primárias [...]
f) alagadas (AA) para fins de constituição de reservatório [...]
(grifo nosso)
Importante salientar que a legislação tributária acompanha o entendimento dado à
terra nua pelo Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 79), definindo-a como
sendo o imóvel rural por natureza ou acessão natural, compreendendo o solo com a sua
superfície e respectiva mata nativa, floresta nativa ou pastagem natural. Isto está posto na IN
RFB no 256, de 11 de dezembro de 2002, art. 32, caput. Confira-se:
Art. 32. Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de mercado do solo com sua superfície,
bem assim das florestas naturais, das matas nativas e das pastagens naturais que
integram o imóvel rural.
Nesse cenário, o já transcrito § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, por meio do
seu inciso III, assevera que o valor da terra nua tributável (VTNt) - efetiva base de cálculo do
tributo em destaque - equivale ao valor da terra nua (VTN) correspondente à área tributável.
Portanto, representado pelo produto da multiplicação do VTN pelo quociente da divisão entre a
área tributável e a extensão total do respectivo imóvel rural. Confira-se:
Art. 10. [...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total; (grifo nosso)
Isenções - exclusões da base de cálculo
A propósito, por ser proveitoso para a construção dos fundamentos a se hipotecar
nesta análise, conveniente registrar que, como visto, exceto quanto às imunidades voltadas ao
cumprimento da função social referenciada anteriormente (CF, de 1988, arts. 153, § 4o, II, e 150,
VI, alíneas "a" e "c", §§ 2o a 4o), o ITR incide sobre a totalidade remanescente dos imóveis
rurais, nos termos apontados pelo CTN. Logo, as exclusões - redução da base de cálculo -
estabelecidas na legislação supratranscrita (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, incisos I e II)
traduzem notórias isenções tributárias, como tais, carregadas de especificidades próprias,
conforme se verá adiante.
No contexto, releva retomar que tais isenções retratam a dimensão extrafiscal do
mencionado Imposto, pois pretendem estimular o cumprimento da função social do imóvel rural
por meio da utilização adequada dos recursos disponíveis e da preservação do meio ambiente.
Assim entendido, quando da apuração da reportada base de cálculo, a Lei exclui, por um lado, os
custos diretos a que se referem as aplicações dispostas nas alíneas "a" a "d" do seu art. 10, § 1o,
inciso I (valor das benfeitorias, culturas, pastagens e reflorestamento); por outro, no cálculo da
área tributável, elide a tributação atinente às áreas utilizadas na forma vista nas alíneas "a" a "f"
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

constantes no inciso II do mesmo parágrafo e artigo (APP, ARL, AIE, ACI, ARSF, ACFN e
AA).
Nesse pressuposto, anunciada isenção tributária está condicionada ao
cumprimento de requisito obrigatório, previsto na Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, com a
redação dada pela Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que lhe alterou o mandamento do §
1o do art. 17-O, qual seja: a existência de ADA ou do protocolo de seu requerimento perante o
IBAMA ou órgão ambiental com ele conveniado. Enfim, trata-se de exigência genérica
indispensável para a supressão de qualquer área da incidência do referido tributo. Confira-se:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
[...]
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Caracterização do ADA
O ADA é o instrumento que possibilita a alimentação do cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), destacando aquelas frações de interesse ambiental, as quais, se atendidos os preceitos
legais, são excluídas da base de cálculo do ITR. Trata-se, portanto, de obrigação imposta ao
detentor do reportado benefício fiscal, cuja pretensão é estimular o já discutido cumprimento da
função social do imóvel rural, na medida em que incentiva a preservação do meio ambiente,
contribuindo para a conservação da natureza e melhor qualidade de vida. Mais objetivamente,
atendida a condição imposta, o proprietário rural vê seu tributo reduzido quando protege suas
florestas ou vegetações naturais, assim como em virtude do incremento na produtividade da
respectiva terra.
Nesse pressuposto, segundo o § 4o do art. 10 do Decreto no 4.382, de 19 de
setembro de 2002, o ADA é um documento por meio do qual o contribuinte declara ao IBAMA
as áreas excluídas da base de cálculo do ITR nos termos previstos na legislação. Assim
entendido, por meio dele o Órgão fiscalizador ambiental recebe informações relativas à
preservação e conservação ambientais de propriedades rurais, realiza auditoria com vistas a
averiguar a veracidade das informações ali constantes e, quando for o caso, lavrará, de ofício,
novo ADA, corrigindo as supostas distorções verificadas, o qual será encaminhado à RFB, a
quem compete efetivar a autuação correspondente. Confirma-se:
Decreto no 4.382, de 2002:
Art. 10. [...].
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato não
coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-
O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000
Como visto precedentemente, há de se entender que a isenção pretendida pelo
contribuinte traz dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: por um lado, o
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

aspecto formal da existência ou não do ADA, que é fiscalizado pela RFB; por outro, o aspecto
material, caracterizado pelo levantamento técnico da conformidade entre o registro documental e
a existência real das áreas tidas por preservadas. Mais precisamente, trata-se de dever legal
visando a uma razoável praticabilidade da norma isencional tributária, na medida em que a
exigência do ADA para o fim específico da fruição da redução da base de cálculo do ITR
permite uma efetiva fiscalização da preservação da área de interesse ecológico por parte do
IBAMA. Nesse sentido, conforme visto, vale dizer que o atendimento de mencionada obrigação
potencializa o cumprimento da função social do imóvel rural pretendido pela Constituição
Federal.
A natureza acessória da obrigação
Conforme o art. 113, §§ 1o, 2o e 3o da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
somente há duas espécies de obrigações tributárias impostas ao contribuinte, quais sejam: a
principal e a acessória. A primeira trata do pagamento de tributo ou penalidade; a segunda diz
respeito a todas as imposições feitas ao sujeito passivo no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos. Ademais, esta última se transforma em principal no tocante ao
pagamento de penalidade pecuniária, quando legalmente prevista. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
A propósito, não se imagina razoável descaracterizar a natureza de uma obrigação
acessória supostamente porque inexistente a penalidade pecuniária pelo seu descumprimento,
pois a legislação tributária prevê inúmeras situações onde não há reportada sanção. Quanto a
isso, especialmente nos casos de benefícios fiscais, a lei optou por vincular referido gozo ao
cumprimento das prestações positivas ou negativas nela impostas. A exemplo, transcrevemos
excerto do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, arts. 516, 518, 527, inciso I, parágrafo
único, e 530, inciso III, e 532 (vigente até 22/11/2018, quando foi revogado pelo Decreto no
9.580, de 22 de novembro de 2018):
Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha
sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de reais
multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior, quando
inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro
presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13).
[...]
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre,
será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e
demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de
1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

[...]
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de 1995, art. 45,
parágrafo único).
[...].
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
[...}
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no
9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
No caso, a forma de apuração do Imposto por meio de regime privilegiado (lucro
presumido), caracterizado pela redução da base de cálculo do montante apurado e,
especialmente, pela dispensa de escrituração contábil nos termos exigidos pela legislação
comercial, fica afastada quando o beneficiário descumprir a obrigação acessória de apresentação
do livro caixa escriturado (art. 530, III). Assim entendido, tal como a apresentação do ADA,
infere-se que a ausência de penalidade pecuniária pelo descumprimento da respectiva obrigação
acessória não a descaracteriza, já que isso supostamente refletirá na perda do benefício
pretendido (aumento da base de cálculo correspondente ao acréscimo de 20% do coeficiente de
cálculo - art. 532).
Dá forma já posta, em síntese, o dever instrumental da apresentação do ADA
consiste na prestação positiva no interesse da arrecadação e fiscalização do ITR, uma vez se
traduzir em expediente que possibilita o acompanhamento do cumprimento da obrigação
principal de pagar mencionado tributo, a partir das informações ali declaradas. Portanto, entendo
que citada imposição se apresenta carregada de todos os requisitos próprios das obrigações
acessórias tributárias, como o são os deveres de escriturar livros, expedir notas fiscais, manter
cadastros perante o fisco, etc. Afinal, dito Instrumento; por um lado, está legalmente vinculado à
apuração do ITR (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O, § 1o); por outro, compreenderá o suporte
fático da autuação decorrente das divergências levantadas pelo IBAMA e enviadas à Repartição
Fiscal competente (Decreto no 4.382, de 2002, art. 10, § 4o).
Olhando em dita perspectiva, já que caracterizada a natureza acessória do
dispositivo, vale delimitar o seu fato gerador, segundo o art. 115 do CTN: Fato gerador da
obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática
ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.
Do até então exposto, tem-se que as obrigações acessórias podem decorrer da
legislação tributária, por força dos arts. 113, § 2o, e 115 do CTN já transcritos, esta última
compreendendo as normas complementares, dentre as quais os atos normativos expedidos pelas
autoridades administrativas, como se vê nos arts. 96 e 100, I, do CTN. Confira-se:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
[...]
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
A legalidade do estabelecimento de prazo para a apresentação do ADA
Avançando no raciocínio, é relevante se identificar o momento de ocorrência das
circunstâncias materiais caracterizadoras do descumprimento do citado dever instrumental, cujos
efeitos implicam a glosa do benefício fiscal que o Recorrente almejou usufruir. Por conseguinte,
estabelecendo as condições necessárias ao fiel cumprimento da Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O,
§ 1o, sob o manto Regulamentar e legal, a RFB e o IBAMA expedem atos administrativos
complementando o detalhando do mandamento que a norma legal exigiu fosse cumprido.
Nesse manto, conforme o já referenciado art. 96 do CTN, o decreto é ato
normativo proveniente do Chefe do Poder Executivo, que integra a legislação tributária, e tem
por incumbência essencial a regulamentação do conteúdo das leis, conforme art. 84, inciso IV,
da CF, de 1988. Confira-se:
CF, de 1988:
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
[...]
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e
regulamentos para sua fiel execução;
CTN, de 1966:
. Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende [...].
A tal respeito, dentro do liame permitido no escopo Constitucional, o Decreto no
4.382, de 2002, art. 10, § 3o, inciso I, remete a definição do prazo de apresentação do ADA para
ato normativo infralegal. Confira-se:
Decreto no 4.382, de 2002:
Art. 10. [...].
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
Não bastasse referida previsão infralegal da definição dos prazos e condições para
a apresentação do ADA mediante atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, a
Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional específico para a RFB
estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela administrados, aí se incluindo os
prazos e condições para o cumprimento. Confira-se:

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

Lei no 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo
nosso).
Cronologia referente ao prazo de apresentação do ADA
Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA
estabeleceram a obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado protocolo
deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR e de
1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício, conforme se trate de declaração
referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em diante respectivamente. Confira-se:
1. para os exercícios anteriores a 2007, reportado protocolo deveria ocorrer em
até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR, nos termos da IN
SRF no 43, de 7 de maio de 1997, art. 10, § 4o, inciso II, com a redação dada pela IN SRF no 67,
de 1o de setembro de 1997, art. 1o. Confira-se:
IN SRF no 43, de 1997:
Art.
10.
Área tributável é a área total do imóvel excluídas as áreas:http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivo
Binario=0(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 67, de 01 de setembro de
1997)
[...]
§ 4o As áreas de preservação permanente e as de utilização limitada serão reconhecidas
mediante ato declaratório do IBAMA, ou órgão delegado através de convênio, para fins
de
apuração
do
ITR,
observado
o
seguinte:http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArqu
ivoBinario=0(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 67, de 01 de setembro
de 1997)
[...]
II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado da data da entrega da declaração
do ITR, para protocolar requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA;http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArqu
ivoBinario=0 (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 67, de 01 de setembro de
1997) (grifo nosso)
Oportuno registrar que, no lapso temporal retrocitado, os atos normativos que
trataram do assunto em debate, embora passando por uma sequência de revogações, mantiveram
inalterado o interregno de seis meses contados da data final para a apresentação da respectiva
Declaração. Nessa perspectiva, a IN SRF no 43, de 1997 foi revogada pela IN SRF no 73, de 18
de julho de 2000, a qual também foi objeto de revogação pela IN SRF no 60, de 6 de julho de
2001, também fulminada pela IN SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002. Confira-se:
IN SRF no 73, de 2000 (revoga a IN SRF no 43, de 1997):
Art. 17. Para fins de apuração do ITR, as áreas de interesse ambiental de preservação
permanente ou de utilização limitada serão reconhecidas mediante ato do IBAMA, ou
órgão delegado por convênio, observado o seguinte:
[...]
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado a partir da data final da entrega
da DITR, para protocolizar requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA; e (grifo
nosso)
IN SRF no 60, de 2001 (revoga a IN SRF no 73, de 2000):
Art. 17. Para fins de apuração do ITR, as áreas de interesse ambiental, de preservação
permanente ou de utilização limitada, serão reconhecidas mediante ato do Ibama ou
órgão delegado por convênio, observado o seguinte:
[...]
II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado a partir da data final da entrega
da DITR, para protocolizar requerimento do ato declaratório junto ao Ibama; (grifo
nosso)
IN SRF no 256, de 2002 (revoga a IN SRF no 60, de 2001):
Art. 9o Área tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas:
[...]
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a partir do
término do prazo fixado para a entrega da DITR
2. a partir do exercício de 2007, a RFB estabeleceu a obrigatoriedade da
protocolização no IBAMA de requerimento do ADA, não mais em seis meses, contados da data
final para a entrega da DITR do correspondente exercício, e sim no prazo estipulado na
legislação ambiental, conforme a IN SRF no 256, de 2002, art. 9o, § 3o, inciso I, com a alteração
implementada pela IN RFB no 861, de 17 de julho de 2008, c/c a IN RFB no 746, de 11 de junho
de 2007, art. 10. Confira-se:
IN SRF no 256, de 2002 (alterada pela IN RFB no 861, de 2008):
Art. 9o [...]
§ 3o [...[
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), observada a legislação pertinente
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 861, de 17 de julho de 2008)
(grifo nosso)
IN RFB no 746, de 2007:
Art. 10. Para fins de apuração do ITR, o contribuinte deve apresentar ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) o Ato
Declaratório Ambiental (ADA) a que se refere o art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de
agosto de 1981, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de
2000, observada a legislação pertinente. (grifo nosso)
Nessa nova configuração, o IBAMA determinou que o ADA deve ser declarado
anualmente de 1° de janeiro a 30 de setembro, conforme IN IBAMA no 76, de 31 de outubro de
2005, art. 9o; IN IBAMA no 96, de 30 de março de 2006, art. 9o, e arts. 6o, § 3o, e 7o da IN
IBAMA n° 5, de 25 de março de 2009. Confira-se:

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

IN IBAMA no 76, de 2005:
Art 9o O prazo de entrega do ADA será de 1o de janeiro a 31 de setembro do ano em
exercício. (grifo nosso)
Parágrafo único. Excepcionalmente, o prazo de entrega do ADA relativo a DITR-2005
será até 31 de março de 2006 e para a DITR - 2006 o prazo será de 1o de abril a 30 de
setembro de 2006. (grifo nosso)
IN IBAMA no 96 de 2006:
Art 9o As pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem atividades classificadas como
agrícolas ou pecuárias, incluídas na Categoria de Uso de Recursos Naturais constantes
no Anexo II, deverão apresentar anualmente o Ato Declaratório Ambiental.
IN IBAMA no 05, de 2009:
Art. 6o O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário
ADAWeb, e as respectivas orientações de preenchimento estarão à disposição no site do
IBAMA na rede internacional de computadores www.ibama.gov.br ("Serviços on-
line").
[...]
§ 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada exercício,
podendo ser retificado até 31 de dezembro do exercício referenciado.(grifo nosso)
Art. 7o. As pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Cadastro Técnico Federal,
obrigadas à apresentação do ADA, deverão fazê-la anualmente.
2. ARL – AVERBAÇÃO TEMPESTIVA
Inicialmente, é pertinente consignar que todo imóvel rural deve manter uma área
com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, conforme Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, art. 1o, § 2o, inciso III, nestes termos:
Art. 1o [...]
§ 2o [...]
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos
naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas; (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
Vale dizer que a isenção da área de reserva legal da base de cálculo do ITR carece
da certidão de registro ou cópia da matrícula do imóvel comprovando formalmente a sua
averbação como de interesse ambiental antes da ocorrência do fato gerador. Portanto, quanto a
isso, não basta a apresentação tempestiva do ADA, pois tal ato tem efeito meramente
declaratório do interesse ambiental, e não constitutivo da reserva em si, como o é a citada
averbação, condicionante do direito ao referido benefício fiscal.
ADA – Dispensa de apresentação
Na verdade, constituída a manifestada reserva legal mediante a averbação
supracitada antes da ocorrência do fato gerador, não mais há que se falar na exigência da
apresentação tempestiva de ADA, conforme disposição expressa na Súmula CARF no 122,
verbis:
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por oportuno, supracitada isenção está posta na já transcrita Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, alínea "a", a qual se reporta expressamente às disposições da Lei no 4.771, de 1965,
que traz a condição imposta para o gozo de citada isenção em seu art. 16, § 8o, verbis:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.
Igualmente ao que se viu quanto à exigência da apresentação do ADA para fins de
exclusão da área de preservação permanente da base de cálculo do ITR, em essência, a condição
caracterizada pelo registro em destaque visa tão somente potencializar o cumprimento da função
social do imóvel rural pretendido pela Constituição Federal.
Prazo para averbação da ARL
Antes de adentrarmos no prazo para o sujeito passivo gravar reportada ARL
mediante sua averbação à margem do registro de imóvel competente, ressalta-se que se aproveita
ao caso os pressupostos atinentes à "A natureza acessória da obrigação" e "A legalidade do
estabelecimento de prazo para a apresentação do ADA", razão por que evitaremos repetir o
que ali já está posto. Mais especificamente, aqui se encaixa o poder regulamentar proveniente do
Chefe do Poder Executivo (CF, de 1988, art. 84), como também os atos normativos da RFB (Lei
no 9.779, de 1999, art. 16), ambos compreendidos na legislação tributária (CTN, 1966, art. 96).
Afinal, citada averbação se traduz em obrigação acessória, como tal, devendo a RFB definir
prazos e condições de apresentação.
Em tal ótica, a RFB, estritamente dentro dos limites legais já debatidos,
estabeleceu que citado procedimento deveria se dar antes da ocorrência do fato gerador atinentes
ao exercício declarado. Logo, na forma vista a seguir, a ARL somente será excluída de
tributação, se sua averbação à margem da matrícula do imóvel se der até de 01 de janeiro do
correspondente exercício. Confira-se:
IN SRF no 43, de 1997:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel excluídas as áreas:
[...]
§ 7o Para fins de exclusão do ITR, a área de reserva legal deverá estar averbada à
margem da matrícula do imóvel no Registro de Imóveis competente, ficando vedada a
alteração de sua destinação nos casos de transmissão a qualquer título ou de
desmembramento da área conforme artigo 16, § 2o, da Lei no 4.771, de 1965, com a
redação da Lei no 7.803, de 1989. (grifo nosso)
IN SRF no 73, de 2000 (revoga a IN SRF no 43, de 1997):
Art. 17. Para fins de apuração do ITR, as áreas de interesse ambiental de preservação
permanente ou de utilização limitada serão reconhecidas mediante ato do IBAMA, ou
órgão delegado por convênio, observado o seguinte:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

I - as áreas de reserva legal, para fins de obtenção do ato declaratório do IBAMA,
deverão estar averbadas à margem da inscrição da matrícula do imóvel no registro de
imóveis competente, conforme preceitua a Lei No 4.771, de 1965; (grifo nosso)
IN SRF no 60, de 2001 (revoga a IN SRF no 73, de 2000):
Art. 17. Para fins de apuração do ITR, as áreas de interesse ambiental, de preservação
permanente ou de utilização limitada, serão reconhecidas mediante ato do Ibama ou
órgão delegado por convênio, observado o seguinte:
[...]
I - as áreas de reserva legal e de servidão florestal, para fins de obtenção do ato
declaratório do Ibama, deverão estar averbadas à margem da inscrição da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, conforme preceitua a Lei no 4.771, de 1965;
(grifo nosso)
Mais precisamente, o § 1o do art. 12 do Decreto no 4.382, de 2002, é cristalino ao
ratificar a condição, bem como asseverar que citada averbação deverá ocorrer até a ocorrência do
fato gerador do imposto. Confirma-se:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador. (grifo nosso)
Acrescenta-se que, ainda no mesmo ano, a RFB ratificou referido entendimento,
mediante atualização da legislação até então vigente. Confirma-se:
IN SRF no 256, de 2002 (revoga a IN SRF no 60, de 2001):
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser suprimida,
podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com
princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos.
§ 1o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o caput devem estar
averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, na data de ocorrência do respectivo fato gerador. (Grifo nosso)
Fundamenta-se o acima entendido, interpretando-se, sistematicamente, a
legislação tributária com os preceitos legais vistos na Lei no 9.393, de 1996, art. 1o, e Lei no
5.172, de 1966, art. 144. A primeira, definindo que o fato gerador do ITR ocorre em 01 de
janeiro de cada ano; a segunda, firmando que o lançamento se reporta à data do respectivo fato
gerador. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada
Nesse contexto, conforme visto no tópico "A imprescindibilidade da apresentação
tempestiva do ADA", é no ADA que o sujeito passivo declara as áreas excluídas da base de
cálculo do ITR, o que se reporta à data do fato gerador. Portanto, a ela se referia os atos
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

normativos editados antes do Decreto n° 4.382, de 2002, embora se apropriando de expressões
indiretas, quais sejam: "Para fins de exclusão do ITR" (IN SRF no 43, de 1997) e"para fins de
obtenção do ato declaratório..." (IN SRF no 73, de 2000 e IN SRF no 60, de 2001).
3. REFLEXOS DAS ISENÇÕES CONCEDIDAS
Progressividade de alíquota
Além das isenções apontadas, como se há verificar, especificado mandamento
legal privilegia a progressividade fiscal de citado tributo, na medida em que se propõe inibir a
manutenção de imóvel rural improdutivo, estabelecendo critérios de aproveitamento racional da
terra, a partir da determinação de alíquotas em percentuais inversamente proporcionais ao grau
de utilização do correspondente imóvel rural.
Nessa perspectiva, conforme art. 11 da Lei no 9.393, de 1996, dentro das
respectivas faixas de tributação existentes, que são estabelecidas em razão da área total do
imóvel rural, a alíquota aplicável será tanto menor quanto maior for o grau de utilização da
propriedade. Confira-se:
Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua
Tributável - VTNt a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta Lei,
considerados a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.
Mais especificamente, o Anexo a que se refere a transcrição posta traz a seguinte
tabela de alíquotas aplicáveis na apuração do ITR devido. Confira-se:
Área total do imóvel
(extensão - ha)
Grau de utilização - GU (%)
Maior que 80
Maior que 65
até 80
Maior que 50
até 65
Maior que 30
até 50
Até 30
Até 50
0,03
0,20
0,40
0,70
1,00
Maior que 50 até 200
0,07
0,40
0,80
1,40
2,00
Maior que 200 até 500
0,10
0,60
1,30
2,30
3,30
Maior que 500 até 1.000
0,15
0,85
1,90
3,30
4,70
Maior que 1.000 até 5.000
0,30
1,60
3,40
6,00
8,60
Acima de 5.000
0,45
3,00
6,40
12,00
20,00
Considerando que as isenções apontadas refletem não somente na base de cálculo
do ITR - matéria vista precedentemente - mas também na alíquota aplicável em sua apuração,
na sequência, é plausível se contextualizar o grau de utilização do imóvel rural, como também
suas áreas aproveitável e de efetiva utilização na mencionada atividade, que lastreiam a
extrafiscalidade do citado tributo, determinada pela progressividade de suas alíquotas.
Grau de utilização do imóvel rural - GU
É a relação percentual estabelecida entre a área efetivamente utilizada pela
atividade rural e a totalidade aproveitável do respectivo imóvel, o qual, conforme visto no tópico
precedente, juntamente com a extensão do imóvel, traduz-se em critério determinante para a
progressividade das alíquotas aplicáveis na apuração do ITR devido (Lei no 9.393, de 1996, art.
10, § 1o, VI; Decreto no 4.382, de 2002, art. 31, e IN SRF no 256, de 2002, art. 31). Confira-se:
Art. 10. [...]
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Assim entendido, convém ressaltar que, conforme se discorrerá na sequência, as
áreas aproveitável e efetivamente utilizada na atividade rural - base para o cálculo do reportado
grau de utilização (GU) - consideram as isenções retrocitadas (Lei no 9.393, de 2002, art. 10, §
1o, incisos I e II). Ademais, levam em consideração os fatos ocorridos entre 01 de janeiro e 31 de
dezembro do ano anterior ao de ocorrência do fato gerador.
Área aproveitável do imóvel rural
Trata-se de área retratada no Quadro 10 do Documento de Informação e Apuração
do ITR - DIAT - "Distribuição da Área do Imóvel Rural”, a qual está apontada no Campo 10 e se
caracteriza pela diferença entre a área total do imóvel (campo 01) e as isenções previstas no art.
10, § 1o, incisos I, alínea "a", e II, alíneas "a" a "f" da Lei retrocitada (campos 02 a 09). Confira-
se:
Art. 10. [...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação dada pela Lei no
11.428, de 2006)
Área efetivamente utilizada na atividade rural
Visto o comando legal abaixo transcrito (Lei no 9.393, de 2002), cumpre destacar
que, no Campo 18 do Quadro 11 do Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT -
"Distribuição da Área Utilizada na Atividade Rural” - consta a área efetivamente utilizada na
atividade rural. Esta, por sua vez, refere-se à porção da área aproveitável que, no ano anterior ao
da ocorrência do fato gerador, tenha sido empregada para produtos vegetais, pastagens,
exploração extrativa, criações diversas, projetos técnicos e pesquisa, como também quando
situada em área de calamidade pública. Confirma-se:
Art. 10. [...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aqüícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7o da Lei no 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993;
[...]
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

§ 6o Será considerada como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que, no ano
anterior, estejam:
I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade pública decretada
pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras ou destruição de pastagens;
II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e experimentação que
objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
4. INFERÊNCIAS OBTIDAS
A dispensa da prévia comprovação de área isenta
Oportuno registrar que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, vigente entre
25/08/2001 e 25/05/2012, não trouxe inovação no ordenamento jurídico tributário, pois apenas
reforçou que o lançamento do citado Imposto se dará por homologação, conforme dispositivo
constante no caput, c/c o art. 150 da Lei no 5.172, de 1966. Logo, trata-se da dispensa prévia de
apresentação de documentos no momento da entrega da DITR, o que é próprio da referida
modalidade de lançamento, o que é respeitado pela Receita Federal do Brasil. Confira-se:
Art. 10.[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
Assim sendo, quando questionado pelo Fisco, o contribuinte mantém a obrigação
de comprovar o cumprimento tempestivo das condições impostas pela legislação para o gozo da
isenção pretendida, mesmo se tratando de APP e ARL (alínea "a") ou de . área sob regime de
servidão florestal (alínea "d"). Ademais, tampouco há de se cogitar no afastamento da atribuição
dada à fiscalização para verificar se os dados declarados correspondem à situação existente no
correspondente imóvel na data do fato gerador do ITR, procedendo ao lançamento de ofício
quando o sujeito passivo não lograr comprovar a regularidade dos dados informados na
respectiva declaração.
A propósito, em se tratando de tema complexo, entendo pertinente refinar a
análise considerando dois pressupostos que refletem os comandos normativos da matéria em
debate, quais sejam: (i) o da reserva legal visto no art. 97 do CTN e (ii) o da interpretação literal
presente no art. 111 do mesmo Código. O primeiro, referindo-se à estrita legalidade própria dos
elementos basilares da relação jurídico tributária (fato gerador da obrigação principal, base de
cálculo, alíquota, etc.); o segundo, impondo limites atinentes à interpretação a ser dada aos
dispositivos tributários que tratem da concessão de isenção ou dispensa do cumprimento de
obrigação tributária acessória.
Princípio da estrita legalidade tributária
A reserva legal tributária prevista no art. 150, inciso I, da CF, de 1988, impõe que
a própria lei desenhe a regra-matriz de incidência tributária a ser adotada pelos sujeitos da
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

relação jurídico-tributária. Nesse bojo, o art. 97 do CTN é preciso ao esclarecer e delimitar tais
preceitos, mediante o estabelecimento de normas gerais tributárias. Confirma-se:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26,
39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto
no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que
importe em torná-lo mais oneroso.
§ 2o Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste
artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.
De pronto, examinando mais detalhadamente os arts. 96, 97 e 98 do CTN - este
último tratando dos tratados e convenções internacionais e os dois primeiros da legislação
tributária e da reserva legal respectivamente - nota-se que não há matéria relativa a prazos sujeita
à reserva legal (arts. 97 e 98). Consequentemente, infere-se que o ali não contido, refere-se a
obrigações acessórias, como tais, podendo ser disciplinadas por meio da legislação tributária
compreendida nos termos do art. 96 do citado Código.
Interpretação literal da legislação que concede isenção
Considerando que a tributação é a regra no exercício da competência tributária, as
hipóteses de outorga de isenção e de dispensa do cumprimento de obrigação acessória devem ser
interpretadas literalmente, por traduzirem exceções no ordenamento jurídico. Nessa ótica,
conforme o art. 111 do CTN, o entendimento acerca da imprescindibilidade da apresentação
tempestiva do ADA para o gozo da isenção pretendida pelo contribuinte deve ser restritivo,
ficando afastada qualquer hipótese de dispensa ou substituição por outros documentos. Confira-
se:
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Por oportuno, o art. 175, parágrafo único, do CTN ratifica mencionada
perspectiva restritiva, pois mantém a exigência de referida interpretação literal para a dispensa
do cumprimento de obrigação acessória, ainda que haja outorga de isenção do suposto crédito
tributário a ela vinculada. Confira-se:
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
[...]
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou
dela conseqüente.
Sumarizando o raciocínio teorizado nos últimos tópicos (progressividade de
alíquota, grau de utilização, área aproveitável, área efetivamente utilizada, dispensa de
comprovação prévia, estrita legalidade e interpretação literal), depreende-se que os benefícios
fiscais patrocinados pela supracitada Lei no 9.393, de 1996, art. 10, o 1o, incisos I e II, refletem
redução do imposto devido, em face dos encolhimentos tanto da base de cálculo como da
alíquota aplicável, decorrentes da isenção e da progressividade resultantes respectivamente.
A apresentação tempestiva do ADA e da averbação da reserva legal
Neste cenário, tendo em vista o que está posto no art. 175, inciso I, e parágrafo
único do CTN, infere-se que o incisos II do art. 111 de igual Código trata de matéria redundante,
porquanto já inserida no inciso I de tal artigo. Afinal, a outorga de isenção se traduz modalidade
de exclusão do crédito tributário. Logo, admitir a manutenção dos benefícios fiscais em
controvérsia sem o cumprimento tempestivo das formalidades legais exigidas - APP
(apresentação do ADA) e reserva legal (averbação no registro de imóveis), implicará ofensa a
todos aqueles incisos dispostos no art. 111 do CTN, já abordados precedentemente.
Mais precisamente, restariam concedidas outorga de isenção e, de igual modo,
dispensa do cumprimento de obrigação tributária acessória mediante forma de interpretação da
legislação tributária divergente da literal, o que, como se conheceu, é vedado expressamente
pelos arts. 111, incisos I, II e III, e 175 do CTN. Ademais, o art. 141 do mesmo Código é muito
preciso ao ratificar citada proibição. Nestes termos:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei,
fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na
forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
Por todo o exposto, nos termo já vastamente debatidos, pode-se sintetizar o que
segue:
1. o gozo do referido benefício fiscal está legalmente condicionado à
protocolização tempestiva do ADA no IBAMA ou órgão conveniado, como também da
averbação da reserva legal na forma já amplamente discutidos (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O,
§ 1o, e Lei no 4.771, de 1965, art. 16, § 8o);
2. citadas imposições se apresenta carregadas de todos os requisitos próprios das
obrigações acessórias tributárias, pois realizadas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
do tributo, como o são os deveres de escriturar livros, expedir notas fiscais, manter cadastros
perante o fisco, etc. (CTN, art. 113, § 2o);
3. não há matéria relativa a prazos sujeita à reserva legal, razão por que o período
e condições para apresentação do ADA podem ser disciplinados por meio da legislação tributária
(CTN, arts. 96, 97 e 98);
4. há comando legal específico para a RFB estabelecer obrigações acessórias
relativas aos tributos por ela administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o
respectivo cumprimento (Lei no 9.779, de 1999, art. 16);
5. dentro do liame permitido no escopo Constitucional, o RITR remete a definição
do prazo de apresentação do ADA para ato normativo infralegal (Decreto no 4.382, de 2002, art.
10, § 3o, inciso I);
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

6. sob o manto legal (item 4) e Regulamentar (item 5), a RFB e o IBAMA
expedem atos administrativos estabelecendo condições e prazos de apresentação do ADA;
7. por fim, as hipóteses de outorga de isenção e de dispensa do cumprimento de
obrigação acessória - objetos do presente julgamento - devem ser interpretadas literalmente, por
traduzirem exceções no ordenamento jurídico vigente (CTN, arts. 111 e 175).
Isto posto, com todas as vênias que me possam conceder os nobres julgadores que
vêem de forma diferente, entendo haver, sim, mandamento legal autorizando o estabelecimento
do prazo e das condições para a apresentação do ADA, como também para a averbação da ARL
por meio de ato administrativo de autoridade competente, aí se incluindo o Chefe do Executivo
Federal, mediante o poder regulamentar (CF, de 1988, art. 84), e as autoridades constituídas da
RFB (lei no 7.779, de 1999, art.16). Ademais, ainda que isso inexistente fosse, interpreto que os
dirigentes da RFB e do IBAMA detêm mencionado poder em suas atribuições regimentais, nos
termos do art. 100, inciso I, do CTN. Afinal, trata-se do regramento de obrigação acessória,
matéria não vinculada à reserva legal tributária.
Superada a patenteada acepção conceitual retrocitada, passaremos ao
enfrentamento da controvérsia propriamente.
Exercício de 2004 - prazo de apresentação do ADA
Consoante se discorreu precedentemente, tratando-se de declaração referente a
exercício anterior ao de 2007, o termo final para a protocolização no IBAMA de requerimento
do ADA correspondente ao citado exercício se deu em 30 de março de 2005, seis meses contados
do termo final para a entrega da respectiva DITR/2004, que sobreveio em 30 de setembro de
2004. É o que se abstrai da IN SRF no 435, de 27 de julho de 2004, arts. 3o e 10, incisos I e II.
Confirma-se:
Instrução Normativa SRF no 435, de 2004:
Art. 3o A DITR deverá ser apresentada no período de 9 de agosto a 30 de setembro de
2004:
[...]
Art. 10. O contribuinte deverá protocolizar o Ato Declaratório Ambiental (ADA) a que
se refere o art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, com a redação dada pelo
art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, no Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de seis meses, contado
do término do prazo fixado para a entrega da DITR, estabelecido no art. 3o, se o imóvel
rural:
I - estiver sendo declarado pela primeira vez com a informação de áreas não-tributáveis;
ou
II - teve alteradas as áreas não-tributáveis em relação ao ADA anteriormente
protocolizado, inclusive no caso de alienação de área parcial.
A propósito, houve apresentação de ADA somente no exercício de 2008,
informando APP de 235,0 ha e ARL de 1.944,2 ha, o qual foi recepcionado em 22/7/2008,
posteriormente à entrega da impugnação, que se deu em 10/6/2008 (e-fls. 31 e 43). Portanto, há
de se manter a glosa referente à suposta APP, exatamente como decidiu a origem.
Exercício de 2004 - prazo para averbação da ARL
Conforme já vastamente fundamento na discussão precedente, o prazo de
averbação da reportada ARL teve seu termo final no dia 1o de janeiro de 2004, data de
ocorrência do fato gerador correspondente ao respectivo exercício. Nesse sentido, consta, nos
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

autos, que realmente, referida ARL de 1.944,2 ha foi averbada tempestivamente, em 27/10/2003,
conforme documento acostado à e-fl 44.
A propósito, o julgamento a quo manteve a glosa de reportada ARL, sob o
fundamento de que, embora constituída tempestivamente, o Impugnante não apresentou o
correspondente ADA tempestivamente. Contudo, nessa seara recursal, nos termos da Súmula
CARF no 122 transcrita anteriormente, a constituição da ARL, antes da ocorrência do fato
gerador, afasta a exigibilidade da apresentação tempestiva de ADA. Logo, há de se acatar a
exclusão da mencionada ARL de 1.944,2 ha da base de cálculo do ITR.
A inexistente vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo
Tribunal
Federal;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na
forma
disciplinada
pela
Administração
Tributária;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-008.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720291/2007-49

c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73,
de
1993.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
Do que se expôs, não procede a argumentação do Sujeito Passivo tutelando que a
inexistência da apresentação tempestiva do ADA, por si só, é incapaz de afastar a glosa referente
à APP declarada. Afinal, para o gozo de mencionado benefício fiscal, não basta somente o
aspecto material da preservação em si, mas, também, o cumprimento das formalidades
legalmente previstas.
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto, excluindo a ARL
de 1.944,2 ha da base de cálculo do ITR.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital